Tribunal: TJMT
Processo: 1040316-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040316-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – POLÍCIA MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR no 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO
EX NUNC
– PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fazem
jus
ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual no 244/2006.

2. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão
ex nunc
, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada na
AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA

PARA DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de declaração do direito dos representados da recorrente a serem beneficiados com o auxílio-fardamento, referente ao ano de 2016, no percentual de 30% do valor de seu subsídio.

Em síntese, argumenta a apelante que a administração pública não providenciou o fornecimento do fardamento aos militares estaduais no ano 2016, incluindo aí os associados da recorrente, motivo pelo qual faz jus ao pagamento do percentual equivalente a 30% do valor de sua remuneração mensal.

Assevera ainda que a decisão proferida na ADI 1000613-59.2019.8.11.0000 não se aplica ao caso em comento, bem como não deve ser fundamento para o indeferimento de seu pleito.

Por fim, alega que não é necessário comprovar gastos com fardamento, conforme consignou a sentença objurgada.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Aduz o apelante que a sentença incorreu em julgamento citra petita, pois aquém dos pedidos constantes na inicial.

Sem razão.

Dispõem os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Da análise dos autos, o juízo a quo analisou os argumentos trazidos na inicial, senão vejamos:

“Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum em que objetiva a parte Autora, em suma, que seja declarado o direito dos representados do Requerente a serem beneficiados com o auxílio-fardamento, referente ao ano de 2016, no percentual de 30% do valor de seu subsídio.

O auxílio-fardamento, o qual era previsto aos militares estaduais nos arts. 128 e 129 da Lei Complementar no 555/2014, estabelecia que todos os militares receberiam anualmente três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, além disso, previa que caso não houvesse a devida entrega das fardas, o Estado deveria realizar o pagamento de uma ajuda no importe de 30% do valor da remuneração para custear a aquisição do fardamento. (...)”

Deste modo, está respeitado o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial pelo Juízo a quo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO.

Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada na
AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA

PARA DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de declaração do direito dos representados da recorrente a serem beneficiados com o auxílio-fardamento, referente ao ano de 2016, no percentual de 30% do valor de seu subsídio.

Conforme consignado no relatório, a apelante sustenta que a administração pública não forneceu o fardamento aos militares estaduais no ano de 2016, o que garante aos seus associados o direito ao recebimento do percentual de 30% sobre o valor de sua remuneração mensal.

Nesse sentido, argumenta que a decisão proferida na ADI 1000613-59.2019.8.11.0000 não é aplicável ao caso em questão, bem como não há a necessidade de comprovação de gastos com fardamento, tal como consignado na sentença impugnada.

Pois bem.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual no 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, vejamos:

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

Ademais, a Lei Complementar no 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza substitutiva da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar no 555/2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, a saber:

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Registre-se, por oportuno, que o art. 129, “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADIN no 1000613-59.2019.811.0000, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária. ”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado (da ADIN), sendo então, por tais motivos, e unicamente por ele, a sua aplicação ao fardamento do ano de 2016, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada.

Em relação à prova do dispêndio com a aquisição do fardamento, oportuno consignar não há tal necessidade considerando que a legislação vigente não exige a comprovação da aquisição do material, assim, entende-se pelo reconhecimento da indenização ao recorrido.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça se posiciona, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR –
AUXÍLIO

FARDAMENTO
– LEI COMPLEMENTAR no 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO EX NUNC – PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao
auxílio

fardamento
, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual no 244/2006.
2. Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública incide a prescrição quinquenal, conforme estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
3. O
auxílio

fardamento
convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003169-23.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Nesse mesmo sentido, colaciono recente jurisprudências da Turma Recursal o qual versa sobre o mesmo caso dos autos, vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA –
O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO
– DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO.

1 - Uniformização do entendimento de que “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”.

2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o entendimento uniformizado.

3 - Incidente de uniformização provido.

(N.U 1007231-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUXÍLIO FARDAMENTO. QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA. O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc. É dizer, os efeitos da inconstitucionalidade se dão a partir do trânsito em julgado da decisão prolatada na ADI, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

2. Nos termos do art. 129 da Lei Complementar no 555/2014, “o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.

3. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 e 2019. PRECEDENTES TRU/MT.

4. Sentença reformada.

5.Recurso conhecido e provido. (N.U 1037504-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente ao ano de 2016 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, independente de prova do dispêndio com a aquisição da farda.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento, no equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014, referente ao ano de 2016 com juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023